Tribunal: TJES
Processo: 5002979-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002979-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Everton Gomes dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva. Sustenta-se a ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e inexistência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da gravidade do delito e do descumprimento de medidas cautelares previamente impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva tem fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta do delito, cometido com uso de simulacro de arma de fogo e restrição da liberdade de múltiplas vítimas em estabelecimento comercial.

4.
A decisão que manteve a custódia cautelar está devidamente fundamentada, baseando-se na possibilidade concreta de reiteração delitiva e no modus operandi do crime, elementos que justificam a necessidade da medida extrema.

5.
O paciente descumpriu medidas cautelares diversas da prisão, deixando de fornecer endereço atualizado e inviabilizando seu comparecimento aos atos do processo, o que levou à suspensão do curso do prazo prescricional e reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

6.
Conforme jurisprudência consolidada, condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração criminosa.

2. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão justifica a manutenção da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.5.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002979-74.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: EVERTON GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
EVERTON GOMES DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Serra
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz, para tanto, em apertada síntese, a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o emprego de fundamentação genérica, ausência de contemporaneidade, nem como dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, atenta para as condições favoráveis do coacto, sustentando que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso em apreço.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

É sabido que para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, ou seja, cabe ao impetrante demonstrar com clareza a existência do direito pleiteado e a possibilidade de dano ao paciente.

Em análise ao feito, noto que o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal (4 vezes).

O magistrado de primeiro grau entendeu ser necessária a manutenção da medida constritiva, principalmente, em razão da gravidade concreta do delito, bem como pela inalterabilidade fática na situação do réu, nos seguintes termos:

“
[...] A prisão preventiva deve ser mantida, que se faz estritamente necessária para a garantia da ordem pública, diante da possibilidade concreta de reiteração da prática delitiva, o que se depreende, de forma sólida, das circunstâncias do caso concreto, notadamente pelo modus operandi utilizado na prática delituosa, que é altamente reprovável e nocivo, tratando-se de roubo cometido contra três vítimas distintas, no interior de um estabelecimento comercial e com simulação de emprego de arma de fogo.

As vítimas Jamille Marques do Nascimento (fl. 09), Jocilene Pereira Dias (fl. 10) e Lavinia Monteiro Ferro (fl. 11) reconheceram Everton Gomes dos Santos como sendo o autor do crime de roubo ocorrido, em declarações prestadas na esfera policial.

Há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva que recam sobre o réu, de acordo com os elementos informativos colhidos. Somado a isto, mesmo ciente das medidas cautelares diversas da prisão impostas, o acusado descumpriu os comandos judiciais estabelecidos às fls. 59/61, deixando de fornecer endereço residencial atualizado nos autos, inviabilizando seu comparecimento aos atos do processo, ocasionando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. O mandado de prisão foi cumprido em 26/12/2024 (ID n. 57037175), no Estado do Rio de Janeiro. As circunstâncias fáticas presentes ao caso nitidamente demonstram que a prisão preventiva terá o atributo, também, de assegurar a aplicação da lei penal, pois o acusado se evadiu do distrito da culpa [...]”.

Neste ponto, saliento que a gravidade do delito resta demonstrada uma vez que
o denunciado, praticou o crime no interior de um estabelecimento comercial, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo e restringindo a liberdade de várias vítimas.

Somado a isso, consta dos autos que o Everton foi colocado em liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão,

no entanto, apesar de devidamente cientificado das condições estabelecidas,

o paciente descumpriu os comandos judiciais, além de ter deixado de fornecer endereço residencial atualizado nos autos, o que inviabilizou seu comparecimento aos atos processuais e ocasionou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Nesse sentido, não observo, por ora, ilegalidade na manutenção da medida extrema, já que demonstrada a gravidade concreta do delito, fundamento este idôneo para a manutenção do cárcere. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210021760, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)
.

Diante dessas circunstâncias, entendo que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes, ao menos por ora, para o resguardo da ordem pública.

Por fim, assente na jurisprudência que
“eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas”
(AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 9.5.2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)